Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701324-41.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DHEICY KELY BRITO DA SILVA AGRAVADO: EZEQUIEL RODRIGUES SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara De Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo. Após a interposição do recurso, a parte recorrente formulou pedido de desistência em razão de equívoco no protocolo. Assim, homologo o pedido de desistência. Sem custas e sem honorários. Intime-se e arquivem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator